Tribunal: TJMT
Processo: 1027613-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027613-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES - CPF: 460.909.911-04 (AGRAVADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação do agravado e a assinatura aposta no contrato, há uma semelhança, o que poderá ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular. Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.

Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência, até o julgamento final da ação de origem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027613-58.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara cível da comarca de Rondonópolis nos autos de ação declaratória de inexistência do débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência no 1023262-33.2024.8.11.0003 ajuizada por

PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES, que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré suspenda a cobrança das dívidas no valor de R$ 1.784,05 (mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) com vencimento em 10/11/2023 – contrato n.o 7255322; exclua o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente aos débitos cuja a suspensão foi acima determinada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput” ̧ do CPC.

O agravante sustenta que a parte autora assinou o contrato com o Banco Réu e utiliza o cartão de crédito fornecido pelo Banco Réu para realizar saques desde 08/05/2017, isto é, há mais de sete anos; alega necessidade de análise do contrato antes da apreciação da tutela de urgência; há gravações que demonstram a consciente contratação do produto; o contrato objeto da lide foi celebrado em 08/05/2017, enquanto a ação foi ajuizada em 12/09/2024; em 08/05/2017, a Agravada aderiu ao cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A., autorizando ainda o desconto mensal em seu benefício para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão, além de realizar saques; no ato da contratação, foi efetuado um saque autorizado via cheque no valor de R$ 1.198,90, disponibilizado em 10/11/2017; foram realizados saques complementares nos valores de R$325,00 e R$146,94; incontestável a existência e validade da contratação, sendo que o mérito da validade do contrato não foi objeto de análise na concessão da liminar; a decisão revela-se excessivamente gravosa para ser proferida sem o devido contraditório e a ampla defesa; combate o valor da multa por ser excessiva e não observar a proporcionalidade e razoabilidade; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso pela Primeira Câmara de Direito Privado.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara cível da comarca de Rondonópolis nos autos de ação declaratória de inexistência do débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência no 1023262-33.2024.8.11.0003 ajuizada por

PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES, que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré suspenda a cobrança das dívidas no valor de R$ 1.784,05 (mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) com vencimento em 10/11/2023 – contrato n.o 7255322; exclua o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente aos débitos cuja a suspensão foi acima determinada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput” ̧ do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende o agravante a suspensão da decisão agravada, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova, a contratação procedeu de forma regular, onerosidade do cumprimento da obrigação que inclui o órgão pagador mediante o desconto em folha de pagamento, bem como a onerosidade da multa.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação do agravado e a assinatura aposta no contrato, apontam a celebração do contrato, e os demais argumentos poderão ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular.

Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.

Isso porque, processa neste Tribunal diversos casos semelhantes, em que deva ser apurado caso a caso com a regularidade de instrução.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Não tendo a parte autora preenchido os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência suspensiva dos descontos realizados sobre sua folha de pagamento impõe-se a manutenção de sua negativa. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, No 70080808520, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 29-05-2019).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇAO DE FRAUDE. DILAÇAO PROBATORIA E INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE.

SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.

A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, sendo de fácil percepção diante

dos elementos constantes nos autos. 2.

A

necessidade de

produção de provas e incursão no mérito da lide principal para maior elucidação acerca das alegações de que o empréstimo decorreu de fraude praticada por terceiros, obsta a antecipação da tutela para determinar

a suspensão dos

descontos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1181885, 07009555720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência, até o julgamento final da ação de origem.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, por ausentes a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024